Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. NECESSIDADE COMPROVADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECONHECIMENTO.
1. O direito à preservação da saúde, por se tratar de um desdobramento do princípio da dignidade humana, não pode ser interpretado como uma norma meramente programática.
2. A Lei n. 10.216/2011, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos” (artigo 6o, caput).
3. Demonstrada da necessidade de internação compulsória em razão de distúrbios psiquiátricos e dependência alcoólica, deve o Estado ser compelido a assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou custear o procedimento em clínica privada.
4. Reexame Necessário conhecido e não provido.